Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Os autos retornaram da Presidência deste e. TJDFT para reapreciação da Apelação Cível interposta, levando-se em consideração a tese de Repercussão Geral firmada no RE 695.911/SP – Tema 492 (ID. 24969594, fls. 01/03). O artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta A apelação cível já foi julgada, conforme acórdão de ID. 11231233, e, a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (04.05.2021, conforme certidão de ID. 25338596), não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator